Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO DO SOLO. IRREGULAR. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA DIZER SE TEM INTERESSE EM INTERVIR NO FEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONEXÃO POR AFINIDADE. EVITAR A PERPLEXIDADE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em ação que discute a existência de parcelamento irregular de solo em imóvel de propriedade da União Federal, é imprescindível a intimação desta para dizer se tem interesse em intervir no feito, especialmente em face da existência de benfeitorias que poderiam, em tese, ser adquiridas por acessão.
2. A existência de ação civil pública com o mesmo objeto tramitando perante o mesmo juízo, impossibilita o julgamento do mérito deste recurso ante o risco de prolação de decisão do Tribunal que poderia ser inutilizada pela ação civil pública em trâmite no 1o Grau.
3. O CPC no art. 55 §3o adotou solução diversa do ordenamento anterior, autorizando a reunião dos processos mesmo que não haja conexão entre eles (a chamada 'conexão imprópria' ou por 'conexão por afinidade'), para evitar a perplexidade de decisões contraditórias e desprestígio da autoridade das decisões judiciais.
4.Recurso provido. Sentença cassada.